Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CMN/BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de procedimento comum, para determinar que a instituição financeira se abstivesse de realizar débitos automáticos, sem autorização, relativos a contratos de empréstimo em conta corrente/salário do consumidor, sob pena de multa.
1.1. A sentença reconheceu a possibilidade de revogação da autorização de débito automático, mantendo a exigibilidade da dívida por outros meios, e afastou a revogação quanto a contratos vinculados a antecipações de valores certos, por possuírem garantia própria.
1.2. O recorrente impugna a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade de justiça e sustenta a legalidade dos descontos, com fundamento no princípio do pacta sunt servanda e no Tema 1.085 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova na relação contratual bancária de natureza consumerista; (ii) estabelecer se subsiste a gratuidade de justiça deferida à parte autora; e (iii) verificar se é juridicamente possível a revogação da autorização para débito automático em conta corrente destinada ao pagamento de empréstimo bancário comum, à luz da Resolução CMN/BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado, o que autoriza a incidência de seus princípios protetivos.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, mas mostra-se cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, demonstradas por documentos que evidenciam a existência dos contratos, os descontos realizados e a notificação extrajudicial para cessação dos débitos.
5. A impugnação à gratuidade de justiça encontra-se preclusa, pois já reconhecida em julgamento anterior de agravo de instrumento, com trânsito em julgado.
6. A Resolução CMN/BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, sem extinguir a obrigação contratual, limitando-se a alterar a forma de adimplemento.
6.1. O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ condiciona a licitude dos descontos à existência e à permanência da autorização do mutuário, não conferindo caráter absoluto ou irrevogável à cláusula de débito automático.
6.2. A revogação da autorização não viola o princípio do pacta sunt servanda, pois o débito automático constitui mera convenção de pagamento, e não elemento essencial do contrato de empréstimo, permanecendo hígida a obrigação de pagar.
6.3. A manutenção dos descontos após a manifestação expressa de revogação configura conduta ilegítima, especialmente quando demonstrado comprometimento substancial da renda do consumidor, em afronta ao mínimo existencial e à boa-fé objetiva.
6.4. A sentença preserva os contratos submetidos a regime jurídico próprio, como os empréstimos consignados em folha, o que revela solução proporcional e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autorização para débito automático em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, nos termos da Resolução CMN/BACEN no 4.790/2020, sem extinção da obrigação contratual. 2. O Tema 1.085 do STJ condiciona a licitude dos descontos à existência e permanência da autorização, não conferindo caráter irrevogável à cláusula de débito automático."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN/BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085). TJDFT, Acórdão no 1940901, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1849378, Rel. Des. Archibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1896751, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024.